Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Recorrente e recorrido opõem embargos de declaração. O Distrito Federal alega que, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os honorários devem ser fixados em 20% ou, subsidiariamente, em 10% do valor da causa. Já a autora, em seus embargos, alega que o acórdão contradiz o entendimento de julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal que reconhecem que o tempo de serviço prestado na UNIEB deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.
4. Se o proveito econômico (ou valor atribuído à causa) não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre esse valor (Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020).
5. No acórdão constou expressamente as razões que levaram ao convencimento de que, na hipótese, não foi comprovada atividade de docência em estabelecimento de educação básica, tendo em vista que "As Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico”. E, ainda, de que “Na função de coordenadora intermediária da unidade, a autora atuou ́no acompanhamento de projetos, atendimento de dúvidas da equipe pedagógica das unidades escolares. E o público-alvo do atendimento era composto pelo corpo docente, coordenadores e supervisores pedagógicos e gestores das escolas ́ (ID 42208405)".
6. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
8. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e acolhidos para fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 18.562,00). Embargos de declaração da autora conhecidos e rejeitados.